Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022336-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOSUE DOMINGOS BARBOSA - CPF: 052.123.021-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022336-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOSUE DOMINGOS BARBOSA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSUE DOMINGOS BARBOSA
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1008684-07.2020.8.11.0003, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do
"Veículo, Modelo: SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CE, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWLB45U6EP031168, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: BRANCA, Placa: ONJ4780, Renavan: 00539133299"
, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

O agravante alega que
“atravessou petição indicando equívocos cometidos pela parte adversa quanto aos procedimentos para fundamentar o pleito de busca e apreensão. Contudo, sobreveio decisão onde o Juízo de piso manteve a decisão embargada, posto que, no seu entender houve constituição de mora, apesar de a notificação não ter sido entregue no endereço do Agravante, por força do protesto do título”
(sic).

Ressalta que não foi regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial embora dirigida ao seu endereço, não foi entregue, uma vez que foi devolvida com o motivo
“endereço insuficiente”
, e mesmo assim o bem alienado foi apreendido.

Argumenta que
“mesmo que se admita a possibilidade do protesto por edital para fins de constituição da mora, é essencial que restem exauridos pelo credor e certificado pelo cartório a impossibilidade de notificação, bem como percorridos as demais formas de ciência do devedor”
(sic).

Discorre que
“no caso dos autos, a parte adversa não cumpriu com suas obrigações legais, a saber: i] promover diligencias efetivas antes de providenciar a notificação via protesto; ii] demonstrar a publicação do edital, bem como as tentativas por parte do cartório para notificar o devedor”
(sic).

Anota, ainda, que
“a petição inicial não veio acompanhada da necessária prova da constituição da mora, motivo pelo qual restam ausentes os pressupostos para o processamento da demanda, consoante é o pensamento jurisprudencial”
(sic).

Por fim, destaca
“QUE O CREDOR NÃO DILIGENCIOU PARA EXAURIR AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAR O REQUERIDO; QUE CONTINUA, INCLUSIVE COM O MESMO ENDEREÇO E TELEFONE CELULAR CONSTANTE NO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL A MORA NÃO FOI PERFECTIBILIZADA, ENSEJANDO POIS A REVOGAÇÃO DA LIMINAR, COM A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO, INDEPENDENTE DE CONTESTAÇÃO, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”
(sic).

Diante do exposto, requer o integral provimento do recurso para cassar a decisão proferida pelo juízo “
a quo”
(id. 63948479).

A tutela recursal foi deferida em 17/11/2020, por esta Relatoria (id. 66779466), determinando-se a restituição imediata do veículo objeto da lide.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que o agravante ao pactuar o contrato de financiamento estava ciente dos encargos assumidos, sendo que com seu inadimplemento ocorreu o vencimento antecipado da dívida, pois ainda que ocorra pagamento de parcelas no decorrer do lapso processual a mora não poderá ser descaracterizada.

Ressalta que a mora foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial que foi expedida no endereço constante no contrato, que retornou com a informação de endereço incorreto. Discorre que o agravante agiu de má fé ao informar o endereço incorreto à instituição agravada, razão pela qual notificação via instrumento de protesto é perfeitamente válida diante do esgotamento dos meios de notificação. Por fim, pugna pela revogação do benefício da assistência judiciária (id. 69311980).

O benefício da assistência judiciária foi deferido, consoante decisão (id. 66779466).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSUE DOMINGOS BARBOSA

contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis/MT
, que deferiu busca e apreensão do bem,
SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CE, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWLB45U6EP031168, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: BRANCA, Placa: ONJ4780, Renavan: 00539133299
.

O agravante aduz que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência, estando ausente a comprovação da mora que somente é considerada válida quando a notificação for efetivamente recebida pelo devedor.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou o endereço à
“RUA AIRTON ALVES DE SANTANA, 3, BAIRRO NÚCLEO HABITACIONAL, RONDONÓPOLIS – MT, CEP: 78715-576” (id.
(Id. 32307820 - Pág. 4 – autos de origem).

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato (id. 32307819 - Pág. 2 e 3 – autos de origem), entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada em razão da insuficiência do endereço indicado.

É de conhecimento comum que para a localização de um endereço mostra-se necessário um mínimo de informações específicas, contudo, em consulta ao google.maps não é possível constatar a existência deste endereço.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”

(id. 32307818 - Pág. 1 e 2), constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Apenas a título de esclarecimento,
a hipótese colocada em mesa em nada se assemelha àquelas corriqueiramente analisadas por esta Corte de Justiça, em que a notificação extrajudicial não é cumprida por outros motivos, a exemplo do AR retornado sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, “ausente”, dentre outros assemelhados, cujo protesto efetivado – antes ou após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – não tem o condão de constituir a mora do devedor fiduciário, já que não esgotados todos os meios necessários para a sua localização, o que autorizaria a extinção do feito, sem resolução de mérito
.

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Por fim, consigno que a instituição agravada não trouxe qualquer elemento apto para revogar o benefício da assistência judiciária deferida nesta instância recursal, razão pela qual deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021